Tribunal: TJBA
Processo: 8000893-08.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000893-08.2024.8.05.0062

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s): LUCIANO VINICIUS GOMES RODRIGUES

APELADO: CLAUDIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s):VIVIANE SANTANA MORAES, IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GARI. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. OMISSÃO NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante da função de gari, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com pagamento de parcelas retroativas e reflexos, diante da omissão do Município em regulamentar norma local que prevê o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo afasta o interesse de agir; (ii) estabelecer se a omissão do Município em regulamentar lei local impede a concessão do adicional de insalubridade; (iii) determinar se a atividade de gari exige prova pericial para reconhecimento da insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de ação independe de prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a resistência manifestada em contestação para caracterizar o interesse de agir, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

A Constituição Federal assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos, condicionado à regulamentação, conforme arts. 39, § 3º, e 7º, XXIII.

A existência de lei municipal prevendo o adicional (Lei nº 303/01, art. 68) institui o direito, ainda que pendente de regulamentação quanto a critérios e percentuais.

A omissão do Poder Executivo municipal por período prolongado autoriza a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito, conforme tese fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

A NR-15, Anexo 14, enquadra a atividade de coleta de lixo urbano como insalubre em grau máximo, diante da exposição a agentes biológicos.

A atividade de gari é notoriamente insalubre, o que dispensa prova pericial, nos termos do art. 374, II e III, do CPC, por se tratar de fato incontroverso e amplamente reconhecido.

A aplicação supletiva da NR-15 não viola o princípio da legalidade nem a separação dos poderes, pois apenas concretiza direito já previsto em lei municipal.

A condenação ao pagamento do adicional em grau máximo, com efeitos retroativos limitados ao quinquênio anterior, mostra-se adequada diante do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação quando há resistência ao direito em juízo.

A omissão do ente público em regulamentar lei municipal não impede o reconhecimento judicial do adicional de insalubridade, admitindo-se a aplicação supletiva da NR-15.

A atividade de gari configura insalubridade em grau máximo, sendo desnecessária a realização de perícia técnica quando o fato é notório.

A atuação do Poder Judiciário para assegurar direito previsto em lei não viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, art. 374, II e III; Lei Municipal nº 303/01, art. 68; NR-15 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Desª Regina Helena Ramos Reis; TJ/BA, Apelação Cível nº 8000053-44.2022.8.05.0134; TJ/BA, Apelação Cível nº 0000964-69.2011.8.05.0138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000893-08.2024.8.05.0062, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e Apelado o
CLÁUDIO SOUZA DOS SANTO
S.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, de acordo com o voto da Relatora.